Tribunal: TJBA
Processo: 0561218-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561218-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILSON DE SOUSA REIS

Advogado(s)
:

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
JORGE VICENTE LUZ, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. CINCO TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL, BEM COMO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL NA PLATAFORMA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, COMO PREVISTO NO ART. 257, INCISO II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) QUE NÃO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO NESTA CORTE. EDITAL QUE EXPLICITOU OS FUNDAMENTOS DA DEMANDA, ESCLARECENDO QUE O PROCESSO CONSIGNA PEDIDO NO SENTIDO DE SER PAGA QUANTIA CERTA DE MONTANTE EXIGIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. De fato, o art. 256, § 3º, do CPC, autoriza que a parte ré seja citada por edital quando considerada em local ignorado ou incerto.

2. No entanto, ao contrário do que alega o recorrente, a citação por edital foi autorizada após a realização de diversas diligências para a sua localização, inclusive mediante consulta realizada nos sistemas Infojud e Sisbajud, como informado na sentença vergastada, sendo expedida citação por via postal para cinco endereços diferentes, ids. 59926370, 59926387, 59926636, 59926637 e 59926638, além de tentativa de intimação pessoal por meio de oficial de justiça, id, 59926731, atos de comunicação esses frustrados, o que ensejou, de modo adequado, a intimação do réu por edital, id. 59926764.

3. Desse modo, é importante ponderar que a expressão esgotar todos os meios para a localização do réu não significa que o Magistrado, em conjunto com o autor, tenha que realizar um trabalho de investigação aprofundado para encontrar o réu, mas, sim, que as diversas tentativas de sua localização restaram infrutíferas, tudo levando a crer que ele se encontra em local incerto
ou
não sabido, sendo este o caso em análise.

4. No caso dos autos, já haviam sido exauridas, sem sucesso, as diligências para a localização do executado, inclusive aquelas feitas por meio de oficial de justiça, bem como por pesquisas realizadas pelo Juízo.

5. Frise-se, por oportuno, que embora a Resolução do CNJ nº 234, de 13/07/2016, já se encontre em vigor desde 14/07/2016, o sistema ainda não está disponível para utilização, como referido na sentença combatida, o que impossibilita a completa aplicabilidade da regra constante no art. 257, II, do CPC, de modo que a sua inobservância não pode ser considerada como causa de nulidade da citação ficta, já que não se pode exigir o cumprimento de algo que não existe, sob o simples argumento de que há previsão legal a respeito.

6. De mais a mais, a própria Resolução já trazia em seu bojo disposições que regulavam as comunicações processuais enquanto não disponibilizado o sistema aos usuários.

7. Outrossim, percebe-se que a publicação do edital de id. 59926764 observou todas as disposições legais, trazendo os fundamentos da demanda, esclarecendo que o processo traz o pedido de pagar quantia certa do montante exigido, entrega de coisa ou oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias.

8. Noutro vértice, insta consignar que o edital de citação, na forma em que publicado, não é causa de cerceamento de defesa do réu, capaz de provocar lesão ao direito de defesa, uma vez que atendidos todos os requisitos previstos nos demais incisos do art. 257 do CPC, oportunizando a defesa da apelante pela Curadoria Especial.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DESPROVER O RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7